Tribunal: TJDFT
Processo: 0008710-32.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008710-32.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PATRICK AGNES DOS SANTOS SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por ele manejado, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) (ID 13526811). Alega que, não obstante a ausência de impugnação ao capítulo da sentença relativo à correção monetária, que fixou o índice da TR, o acórdão recorrido determinou que a atualização da dívida se desse pelo IPCA, agravando a situação do recorrente. Afirma que o citado representativo ressalva a hipótese de coisa julgada, em que haja determinação de aplicação de índice diverso do firmado no precedente, tal como o presente caso. Pugna, assim, pelo conhecimento do agravo interno e pelo prosseguimento do recurso especial. Contrarrazões (ID 16465453). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 13526811, e passo à análise do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Responsabilidade civil objetiva do Estado - Disparo acidental de arma de fogo por policial civil, nessa qualidade - Paraplegia permanente da vítima. Danos moral e estético majorados de R$ 150.000,00 (valor global) para R$ 450.000 (idem) - Pensão mensal vitalícia calculada com base nos rendimentos comprovadamente auferidos e que não fica prejudicada pela percepção de benefício previdenciário nem pela possibilidade de exercício de outras atividades - Danos emergentes comprovados, cujo valor será apurado em liquidação. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 844, 944 e 953, todos do Código Civil, reputando como exorbitante o valor dos danos morais fixados; c) artigos 141, 492, 502 e 1.013, todos do Código Civil, sustentando que a matéria relativa à correção da condenação pelo IPCA encerra reformatio in pejus, pois agravou sua situação e não foi objeto do recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 141, 492, 502, e 1.013, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019